Tribunal: TJMT
Processo: 1036062-67.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036062-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADINA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como JADINA GOMES DA SILVA - CPF: 845.124.587-00 (APELADO), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JADINA GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como JADINA GOMES DA SILVA - CPF: 845.124.587-00 (APELANTE), MATHEUS MAZZO MARTINS - CPF: 015.079.811-39 (ADVOGADO), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), KAUE GOMES DE SOUZA - CPF: 049.143.691-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAYNA GOMES DA SILVA - CPF: 056.351.431-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036062-67.2022.8.11.0002 – COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: JADINA GOMES DA SILVA

APELANTE: JADINA GOMES DA SILVA

APELADA: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (SUSPENDER COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO)

– PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO À MEDICAÇÃO ONCOLÓGICA – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS
.

1 -
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

2 – Se a autora,
parte hipossuficiente, não teve conhecimento, pela simples leitura do contrato, de que a cobrança de coparticipação, no tratamento buscado, se incluía dentre os “atendimentos ambulatoriais”, deve ser reconhecida a existência de falha no dever de informação por parte da operadora, bem como em razão de que o valor elevado inviabiliza a continuidade do tratamento, motivo pelo qual deve ser declarada a impossibilidade de cobrança de coparticipação.

3 – A restituição do valor pago pela parte autora a título de coparticipação (R$ 793,00), deve se dar de forma simples.

4 -
Não havendo comprovação de má-fé, a repetição do indébito deve ser realizada na forma simples a partir do ajuizamento da ação a ser apurado em liquidação de sentença.

5 - A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).

6 – Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
JADINA GOMES DA SILVA

na
Ação de Obrigação de Não Fazer (Suspender Cobrança de Coparticipação) nº 1036062-67.2022.8.11.0002

ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, contra a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 para:

a). DECLARAR a impossibilidade da cobrança de coparticipação financeira no fornecimento de tratamento oncológico da parte autora;

b). DECLARAR indevida a cobrança mensalidade do plano de saúde, no valor de mensalidade do plano, nos valores de R$ 831,50, atinente à 10/2022, e R$ 1.080,63, referente a 11/2022, sem prejuízo da operadora de promover a cobrança de eventual débito que julgue devido, sem a cobrança de participação financeira do tratamento;

c). CONDENAR ao pagamento de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigos 404 e 406 do CC, c/c artigo 161, § 1º do Código Tributário Nacional – CTN) e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso (15/02/2019);

d). CONFIRMAR a tutela deferida.

Arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 e seguintes, do CPC/15.

Ante a sucumbência recíproca, condenou a requerida, vencida na maior parte, pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) e a parte autora, pelo pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e honorários sucumbenciais. Contudo, determinou a suspensão da exigibilidade das despesas até que a parte autora adquira/recupere a capacidade de desembolso sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família, observado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/15.

A recorrente
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois há lei específica que rege os contratos de planos de seguros privados de assistência à saúde, qual seja, Lei nº 9.656/1998.

Salienta que o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte apelada é beneficiária, prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela operadora ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual.

Aduz que não tem obrigação de custear integramente o tratamento da parte autora e no caso de o tratamento ser realizado fora da área de abrangência, o contrato entabulado pelas partes prevê expressamente cláusula de reembolso, conforme a
rtigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998
.

Discorre sobre o equilíbrio econômico-financeiro da avença, pois ambas as partes estão sujeitas aos ditames contratuais, sendo que a Unimed Cuiabá fornece o serviço de assistência à saúde e a beneficiária/apelada efetua a contraprestação.

Assevera que em razão da condenação do plano de saúde em restituir o valor de R$ 793,00 à apelada, a título de coparticipação, porém, tomando por base a ausência de qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato ilícito pela Unimed Cuiabá, alega a inexistência de indenização por danos materiais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso. Subsidiariamente, se mantida a sentença, requer a redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (ID 251261683), pelo desprovimento.

Por sua vez, KAUE GOMES DE SOUZA e THAYNA GOMES DA SILVA, na qualidade de sucessores e representantes da falecida JADINA GOMES DA SILVA, alegam que embora a sentença tenha reconhecido a ilicitude das cobranças indevidas e determinado a restituição do valor de R$ 793,00, a título de danos materiais, ressaltam que não houve manifestação em relação à necessidade de restituição em dobro, conforme pleiteado na inicial, motivo pelo qual a operadora deve ser condenada a restituição do valor de R$ 1.586,00.

Sustentam a surpresa com cobranças exorbitantes e indevidas para um tratamento de natureza vital não pode ser considerada apenas um inconveniente menor, bem como a ausência de clareza nas cláusulas de coparticipação e a imposição de encargos financeiros desproporcionais justificam a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos, no valor de R$ 20.000,00.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para condenar a operadora de plano e saúde em danos morais, no valor de R$ 20.000,00, bem como danos materiais em dobro, no valor de R$ 1.586,00 e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões (ID 251261680), o plano de saúde pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 251259686),
que a autora, ora apelante, representada pelos filhos, é beneficiária do Plano de Saúde Coletivo por Adesão, tendo aderido ao referido contrato em novembro/2019, quando aderiu ao plano Unimed Super Class Coletivo por Adesão – Enfermaria, e em julho de 2022 realizou a portabilidade/migração de seu plano de saúde ao plano de saúde da empresa que trabalhava, passando para Unimed Super Class Coletivo Empresarial (ID
251259694
).

Relataram que em 07/01/2020 a autora foi diagnosticada com Neoplasia Maligna Dos Brônquios e Dos Pulmões - CID 10 – C34, com agravamento da patologia em grau IV, conforme ID 251261151.

Aduziram que iniciou o seu tratamento oncológico; em 25/06/2021, conforme protocolo de tratamento oncológico paliativo de segunda linha com Opidivo; em 07/10/2021 foi identificada a progressão de doença em pulmão e osso, neste momento, havia a informação de mutação do EGFR, motivo pelo qual iniciou-se o protocolo de tratamento oncológico de terceira linha com Tarceva (08/11/2021), Avastin (03/12/2021) e Zometa (03/12/2021).

Salientaram que a partir de outubro/2022, a requerente começou a receber faturas com descrição obscura, dispondo acerca de “materiais e medicamentos” e, ao entrar em contato com a requerida, recebeu a informação de que tal cobrança se referia à coparticipação no tratamento com medicação oncológica.

Assim, ajuizou a presente ação e em sede de antecipação de tutela, pugnou pela suspensão da cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de novembro/2022, bem como que a operadora se abstivesse de lançar a coparticipação nas próximas faturas até o deslinde da demanda, de modo que possa ser adimplido somente o valor habitual da mensalidade. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência, declarando abusiva e ilegal a cobrança de coparticipação, bem como condenando a requerida em indenização por danos materiais, em dobro, no importe de R$ 1.586,00, e morais, no valor de R$ 20.000,00.

No ID 251261158, foi concedida a antecipação de tutela.

Dessa decisão, a requerida interpôs Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023902-16.2022.8.11.0000, o qual foi desprovido.

Na contestação, a requerida alegou que no contrato há previsão expressa de cobrança de coparticipação de 30% dos valores pagos a título de consultas, exames de rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais, observando o mutualismo, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico da operadora; que diante da necessidade de custeio de profissionais particulares e clínicas não credenciadas pela operadora, teve que adotar providências em seu sistema de controle, procedendo à conciliação bancária entre pagamentos e cobrança de coparticipação, o que resultou na cota de 30% sobre os gastos recentes, o que é permitido pela Lei n. 9.656/98 e RN 465/2021-ANS; que os valores cobrados a título de coparticipação, quando somados todos os gastos com prestadores de serviço, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, não sendo obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente. Por fim, aduziu que arca com a maior parte do tratamento, pretendendo compartilhar apenas pequena parte (30%) dos custos e salientou que não há irregularidade na sua conduta. Ao final, requereu a improcedência da demanda. Caso fique estabelecida a abusividade da cobrança de coparticipação, requereu, subsidiariamente, a indicação do valor mensal ou percentual por sessão a serem cobrados a título de coparticipação.

Por fim, o causídico da parte autora informou o falecimento da Sra. JADINA e apresentou a certidão de óbito, na qual consta que a falecida era solteira e deixou dois filhos, pugnou assim pela habilitação dos filhos. Juntou a documentação necessária.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Dessa decisão, ambas as partes recorrem.

Pois bem.

In casu
, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Observa-se dos autos que em 07/01/2020, a autora foi diagnosticada com
Neoplasia Maligna Dos Brônquios e Dos Pulmões - CID 10 - C34,
tendo iniciado o tratamento, e
em 25/06/2021, iniciou tratamento oncológico paliativo de segunda linha com Opidivo, sendo que em 07/10/2021 foi identificada a progressão de doença em pulmão e osso, bem como a informação de mutação do EGFR, motivo pelo qual iniciou tratamento oncológico de terceira linha com Tarceva (08/11/2021), Avastin (03/12/2021) e Zometa (03/12/2021), conforme ID 25126115.

E no mês e outubro/2022, a autora recebeu faturas com descrição acerca de “materiais e medicamentos”, e sem entender o que estava sendo cobrado, ao entrar em contato com a operadora/apelada, foi informada de que a cobrança se referia à coparticipação no tratamento com medicação oncológica.

A respeito das cláusulas contratuais, importa registrar que em que pese a possibilidade da cobrança a título de coparticipação aos consumidores dos planos de saúde, referida imposição não pode constranger o consumidor à cobrança excessiva que inviabilize o tratamento da autora ou que caracterize financiamento integral.

Isto porque, embora legalmente prevista a cobrança de coparticipação referente aos tratamentos custeados pelos planos de saúde (art.
16
, inciso
VIII
, da Lei n.
9.656
/1998), importante ponderar que existem limitações, conforme Resolução n. 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar.

“[...] Art. 2º. Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

[...] VII - estabelecer coparticipação ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços. [...]”

No caso dos autos, o contrato firmado pelas partes prevê a cobrança de 30% de coparticipação em relação a consultas, exames de rotina e especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos.

A princípio, os limites do contrato devem ser respeitados, a fim de se manter o equilíbrio financeiro da administradora do plano de saúde, uma vez que para cada tipo de plano de assistência médico-hospitalar, há um cálculo atuarial diverso, porém, ausente cláusula contratual que preveja a cobrança de coparticipação para o tratamento oncológico, a alegação de que a cobrança encontra-se dentre os procedimentos ambulatoriais, no caso, não se sustenta, pois o contrato não traz claramente essa informação, bem como inviabiliza o tratamento que a consumidora necessita.

Nesse sentido, consignou a sentença:

“[...], forçoso reconhecer a ausência de disposição clara quanto à necessidade da coparticipação para tratamento oncológico/quimioterápico.

A requerida, por sua vez, sustenta na sua defesa que a cobrança de participação financeira sobre os procedimentos ambulatoriais encontra-se previamente estabelecida.

No entanto, não se pode presumir que a consumidora, parte hipossuficiente nessa relação, teria conhecimento, pela simples leitura do contrato, de que o tratamento de que necessita se inclui dentre os “atendimentos ambulatoriais”, razão pela qual deve ser reconhecida a existência de falha no dever de informação por parte da ré, mesmo porque essa coparticipação, no caso concreto, tem valor elevado e inviabilizará a continuidade do tratamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Mérito. Recusa do custeio integral de tratamento quimioterápico. Alegação de observância de cláusula contratual que prevê a coparticipação em caso de tratamento ambulatorial. Ausência de disposição clara no sentido da necessidade da coparticipação para tratamento quimioterápico. Interpretação que deve se dar em benefício do consumidor, diante de sua hipossuficiência contratual. Respeito ao princípio da boa-fé. Dever de informação adequada imputável à fornecedora de serviços. Artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral. Inocorrência. Questão que demandou interpretação de cláusula contratual. R. sentença reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000007-44.2017.8.26.0530; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018)

Vale lembrar que as cláusulas contratuais do contrato de plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).” (ID 251261667)

Assim, a exigência do pagamento do valor de coparticipação por parte da beneficiária poderia inviabilizar o tratamento, o que fere a boa-fé objetiva exigida quando da realização do negócio jurídico.

Ademais, em razão da gravidade da doença e em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à expectativa que teve a parte autora, quando da adesão ao plano, de ter as cláusulas interpretadas de forma mais favorável a paciente
,
deve ser mantida a sentença que determinou a restituição, de forma simples, do valor a título de coparticipação na fatura de outubro/2021, na importância de R$ 793,00 (setecentos e noventa e três reais).

No que diz respeito à repetição em dobro, a

jurisprudência do STJ tem entendido que a aplicação da pena de devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), depende de prova cabal da má-fé do credor, o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PROVA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Carecem do necessário prequestionamento as matérias não debatidas pelo Tribunal de origem, não tendo sido opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão. Incidência das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC), não prescinde da demonstração de má-fé por parte do credor. 3. Para que se alterassem as conclusões do julgado no sentido da inexistência, in casu, de má-fé por parte da instituição financeira, seria necessária a interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, assim como o reexame das provas constantes dos autos, providências vedadas em sede especial, a teor das súmulas 05 e 07/STJ. 4. A simples transcrição de ementas é insuficiente para a demonstração do dissídio jurisprudencial. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1091227 SP AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2008/0202933-9, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO 02/08/2011).

Em relação ao dano moral, embora desgastante a situação, a autora/apelada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual.

Nesse passo, não se nega o transtorno decorrente da cobrança da coparticipação, mas a operadora do plano de saúde, de certa forma, calcava-se em razoável justificativa para a negativa do procedimento.

Diante dessa peculiaridade, embora os transtornos ocorridos, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1º e 2º). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9ª ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
." (AgInt no REsp 1790810/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)

Destarte, não há falar em danos morais.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025